Tribunal: STF
Processo: ARE 760820
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DE PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a legislação processual não confere genericamente à Fazenda Pública estadual, distrital e municipal a prerrogativa de intimação pessoal. Aplica-se aos mencionados entes federados o disposto no art. 236 do CPC, que considera feitas as intimações apenas pela publicação dos atos no órgão oficial. Precedentes.



    2. A tese trazida nas razões do recurso extraordinário não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem. Tampouco foi alegada nos embargos de declaração opostos para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.